Tribunal: TJPA
Processo: 0000950-34.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000950-34.2014.8.14.0040

APELANTE: KEVERSON PONTES ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, II E § 2º-A, I, DO CPB.

DECOTE DAS MAJORANTES.
IMPROCEDENTE
.

A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS,
NÃO SENDO IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA REFERIDA MAJORANTE A PERÍCIA, SENDO IGUALMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA APTA A COMPROVAR A OCORRÊNCIA DO DELITO EM CONCURSO DE PESSOAS, COMO ORIENTA A JURISPRUDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELAS MAJORANTES MANTIDA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, NÃO TENDO O MAGISTRADO REDUZIDO O
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

DA DETRAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
KEVERSON PONTES ALVES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em sua redação anterior.

Narrou a denúncia, ID 15572536, que o
ora apelante
, na noite do dia 24 de setembro do ano de 2013, por volta das 22h:30min, agindo em comunhão de esforços com um terceiro, abordou a vítima Carolina Macedo dos Santos quando esta abria o portão de sua residência; que o ora apelante, que era quem ocupava a garupa da motocicleta na qual estavam, apontou uma arma de fogo para a vítima e exigiu da vítima sua bolsa.

Relatou que o ora apelante aplicou uma gravata na vítima e, mediante violência e grave ameaça, subtraiu seu aparelho celular, documentos pessoais e um notebook, se evadindo em seguida.

Logo após o fato a polícia foi acionada e logrou êxito em capturar os assaltantes, sendo ambos reconhecidos pela vítima perante a autoridade policial.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2º, I e II, do Código Penal, redação anterior.

Em ID 15572540, foi recebida a denúncia.

Em ID 15572541, fls. 05/07, resposta à acusação.

Em ID 15572543, alegações finais ministeriais, e, às fls. 04/09, alegações finais defensivas.

Em ID 14959789/90, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 14959792/793.

Em ID 14959793/4, Sentença que condenou o ora apelante nos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, bem como a presença da atenuante da confissão, não reduzindo a pena em razão do que disposto na Súmula 231 do STJ, e, na terceira fase,

em razão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, aumentou a pena até então alcançada, passando esta, ao final, a ser de 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não promovendo a detração do período já cumprido em razão de sua fuga do sistema penal, bem como lhe negando o direito de recorrer em liberdade.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 15572546/555.

Em sede de Apelação, razões em ID 15572627, requereu a defesa

reforma da sentença para que seja excluída da condenação a majorante pelo uso de arma de fogo uma vez que, alega, não existe prova de agressão, bem como pelo fato de nenhuma arma ter sido apreendida e apresentada como meio de prova, não tendo sido periciada para comprovar sua capacidade lesiva, bem como para que seja decotada a majorante do concurso de agentes ante a ausência de prova de que a conduta se deu em conluio com terceiros, assim como revisão da dosimetria para que se aplique a atenuante da confissão e reduza a pena a patamar inferior ao mínimo legal, com consequente alteração do regime de cumprimento da pena e para que se proceda à detração.

Em contrarrazões, ID 15572632, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID16267103, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso tão somente para que se proceda à detração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
KEVERSON PONTES ALVES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em sua redação anterior.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO DECOTE DAS MAJORANTES.

Requer a impetrante que se promova o decote da majorante do uso de arma de fogo, pois, alega, não há nos autos prova acerca de sua utilização na empreitada criminosa, assim como não fora apreendida e periciada, não havendo como se comprovar sua utilização.

Tenho como improcedente o pleito, pois cediço o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva, não sendo a perícia imprescindível à sua configuração, bastando para tanto a palavra da vítima e, como demonstrado pelo magistrado na sentença, os depoimentos testemunhais foram firmes e seguros ao afirmar que a conduta se deu sob ameaça de uma arma de fogo, devendo ser mantida a qualificadora do tipo.

Quanto à prescindibilidade da apreensão e perícia da arma para constatação de sua utilização na empreitada delituosa é a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
. 1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no HC: 430260 MS 2017/0330844-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

No que concerne ao concurso de pessoas, tem-se, pelo que se depreende dos autos, sua ocorrência, pois os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo corroboram a palavra da vítima e afirmam que o apelante trafegava em companhia de corréu em uma motocicleta e quando avistou a vítima abrindo o portão a abordou e exigiu sua bolsa, não havendo como ser decotada tal agravante da sentença, pois, em tendo a vítima afirmado que a conduta se deu em concurso de agentes e com uso de arma, não há como se promover o pretendido decote das majorantes, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

Veja-se jurisprudência recente do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2.
Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
" ( AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020). 3.
O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus
. 4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Portanto, escorreita a majoração da pena na terceira fase da dosimetria, conforme a decisão singular, se mostrando o
quantum
de aumento proporcional à conduta praticada.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Pretende ainda o recurso que se reconheça e aplique em favor do apelante
a atenuante da confissão,
com mitigação da Súmula 231 do STJ e consequente redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

Em que pese a argumentação defensiva, adianto que a pretensão recursal
não merece amparo
, conforme será explanado.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular efetivamente reconheceu a presença da atenuante suscitada, contudo, não a aplicou em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, tendo realizado a dosimetria da pena escorreitamente.

Na hipótese vertente, observa-se que o juízo sentenciante efetivamente reconheceu a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea não refletindo, contudo, tal reconhecimento em diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

DA DETRAÇÃO

Neste último tópico do apelo, requer a defesa que se promova a detração, pois, alega, não o fez o magistrado singular na sentença.

A detração penal visa a computação, da pena definitiva, do período em que o agente permaneceu preso ou internado cautelarmente, estando prevista no art. 42 do CPB, devendo ser realizada pelo juiz ao prolatar a sentença penal condenatória, contudo, tal proceder só há que ser levado a termo pelo juízo de conhecimento se sua aplicação for capaz de alterar o
quantum
da pena a tal ponto que seja alterado o regime de cumprimento pelo réu, e, em não tendo o juízo de conhecimento promovido a detração, esta deve ficar ao encargo do Juízo da Execução,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA

(ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado.

(...)

5.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

Portanto, a análise da detração há que ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, conheço da apelação e lhe nego provimento, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 27/02/2024